Tribunal: TJBA
Processo: 8085242-06.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8085242-06.2019.8.05.0001.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MANOELZITA ROCHA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085242-06.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SALVADOR e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,